Tribunal: TJDFT
Processo: 0740754-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELA DE MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ.
1. Em recente pronunciamento, o C. STJ, pacificando a questão controvertida, fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085).
2. Negou-se provimento ao agravo.